Tribunal: TJDFT
Processo: 0038764-30.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I – Aplicada a modulação de efeitos definida pelo STJ no Tema no 986, a segurança pleiteada pelos impetrantes deve ser parcialmente concedida para afastar a incidência do imposto no período em que estavam resguardados por decisão liminar.
II – Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição no dispositivo do julgamento.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.